Tribunal: STF
Processo: Rcl 77567
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Gabriela Casimiro da Silva contra decisão monocrática, de minha lavra, que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação constitucional (eDOC 24).



    A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, pois, ao julgar improcedente a reclamação, não teria considerado os esclarecimentos por ela prestados na petição protocolada em 05/04/2025 (eDOC 22), a qual buscava contrapor as informações fornecidas pelo Juízo reclamado (eDOC 21). Afirma que a decisão deixou de analisar pontos relevantes trazidos nesses esclarecimentos, como a alegação de que havia três policiais na condução (e não apenas dois, como sugerido pela autoridade reclamada para justificar o baixo efetivo), a suposta permissividade dos agentes com a imprensa, a contestação sobre o estado de alteração da reclamante (que, segundo a defesa, estava calma, conforme vídeos) e a irrelevância de seu diagnóstico de TDAH para justificar o uso de algemas, além da alegação de que o relatório policial sobre a necessidade das algemas teria sido juntado aos autos de origem somente após a realização da audiência de custódia (eDOC 28, pp. 1-9).



    Assevera que a douta magistrada de origem não teria como ter ciência da suposta necessidade do uso de algemas no momento da audiência de custódia, baseando-se em mera suposição, uma vez que o relatório policial justificando a medida ainda não constaria dos autos naquele momento (eDOC 28, p. 8). Argumenta que tal relatório deveria ter sido juntado com o auto de apreensão, e não após o questionamento defensivo em audiência (eDOC 28, p. 8).



    Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a análise da manifestação de esclarecimentos (eDOC 22), e, consequentemente, o provimento do recurso para reformar a decisão embargada, reconhecendo a nulidade da audiência de custódia por violação à Súmula Vinculante 11 (eDOC 28, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (arts. 620 do CPP, 1.022 do CPC e 337 do RI/STF).



    A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão acerca do qual o julgador deveria ter se manifestado, seja por dever de ofício, seja por provocação das partes.



    Na decisão embargada, a questão central referente à suposta violação da Súmula Vinculante 11 foi devidamente analisada, tendo constado o seguinte:



    “(...) Colho da decisão proferida pela autoridade reclamada na audiência de custódia (ato reclamado):



    ‘(...) No que diz respeito ao uso de algemas, alegado como causa de nulidade, é de rigor afirmar que é fato público e notório o baixíssimo efetivo de policiais civis na Comarca de Bacabal. (...) Essa circunstância, somada ao fato de que, além do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da autuada, também houve a prisão de seu esposo, revela que o uso de algemas era adequado, diante da limitação do efetivo da Polícia Civil. Outrossim, na própria argumentação da autuada nesta audiência, ela afirmou que, ao sair de sua residência, não foi algemada, mas que as algemas foram colocadas posteriormente, quando foi conduzida ao hospital. Além disso, a própria autuada revelou que a imprensa teve acesso ao ato, sendo fato público e notório que, nesse contexto, há grande dificuldade na garantia da segurança tanto da autuada quanto da própria custódia, considerando o baixo efetivo policial e a presença numerosa da imprensa na cidade de Bacabal. Da fala da própria autuada, observa-se que ela interagia com a imprensa, o que tornava necessária a adoção de medidas para garantir a execução do mandado de prisão. Dessa forma, revela-se a necessidade do uso de algemas, não havendo que se falar em nulidade por suposta inobservância da Súmula Vinculante nº 11 do STF. Todos os elementos dos autos indicam que as algemas foram utilizadas apenas quando houve necessidade, tanto que, conforme relatado pela própria autuada, elas não foram utilizadas no momento da saída de sua residência, mas apenas quando houve a chegada da imprensa local e diante do baixo efetivo policial. (...)’ (eDOC 15, p. 2-3) (grifei)



    À primeira vista, diante dos elementos fáticos narrados pela autoridade reclamada, tanto nas informações prestadas (eDOC 21) quanto na própria decisão impugnada (eDOC 15), o uso das algemas foi justificado a partir das circunstâncias do caso concreto, notadamente o baixo efetivo policial, a prisão simultânea de outra pessoa (esposo da reclamante) e, conforme relatório policial mencionado nas informações, o estado de alteração da custodiada no momento da condução, com risco à integridade física própria ou de terceiros.



    Diante disso, não vislumbro, de plano, ter havido ofensa manifesta à Súmula Vinculante 11. A decisão reclamada apresentou justificativas concretas para a excepcionalidade da medida, alinhando-se, prima facie, às hipóteses permissivas contidas no enunciado vinculante.



    (...)



    Ademais, a defesa contesta a versão dos fatos apresentada pela autoridade reclamada, alegando que a reclamante estava calma e que o uso das algemas foi desnecessário e motivado pela exposição midiática (eDOC 1, p. 3). Tais argumentos, contudo, demandariam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que extrapola os estritos limites cognitivos da reclamação constitucional, que não admite dilação probatória e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou de habeas corpus para discutir a veracidade das justificativas apresentadas pela autoridade para o uso das algemas. A análise da adequação da medida, com base nas circunstâncias fáticas específicas, deve ser realizada pelas vias ordinárias adequadas. Conforme ressaltado no precedente citado (Rcl 39193 AgR), a via reclamatória não se presta à sindicabilidade das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas, quando a decisão reclamada apresenta fundamentação concreta para a medida excepcional.” (eDOC 24, pp. 3-6)



    Como se pode observar, a decisão embargada enfrentou a alegação de violação à Súmula Vinculante 11, concluindo, com base nas informações prestadas pelo juízo reclamado e na própria decisão proferida na audiência de custódia, que havia justificativa prima facie para o uso das algemas, afastando a ocorrência de violação manifesta ao enunciado vinculante. Ademais, ressaltou expressamente a inadequação da via reclamatória para o reexame aprofundado de fatos e provas, necessário para acolher a versão fática apresentada pela defesa em contraposição àquela apresentada pela autoridade reclamada.



    A petição de "esclarecimentos" (eDOC 22), embora protocolada antes da decisão embargada, continha argumentos e elementos que visavam justamente contrapor a versão fática apresentada pelo juízo reclamado e pela decisão da audiência de custódia, buscando demonstrar a desnecessidade do uso das algemas. A análise de tais elementos implicaria, necessariamente, o reexame fático-probatório que a decisão embargada já havia considerado incabível na via estreita da reclamação.



    Dessa forma, a ausência de menção expressa à petição de esclarecimentos (eDOC 22) não configura omissão sanável por embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada já havia firmado a premissa de que a discussão aprofundada sobre as circunstâncias fáticas que envolveram o uso das algemas (como o número exato de policiais, o comportamento da reclamante e a cronologia da juntada de documentos no processo de origem) extrapolava os limites cognitivos da reclamação.



    Não verifico, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo da embargante com o seu conteúdo e com a limitação processual da reclamação para a análise de matéria fático-probatória controversa, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas. Os presentes embargos buscam, em essência, a rediscussão do mérito da causa e a revisão da conclusão alcançada na decisão embargada, finalidade para a qual não se presta o recurso integrativo.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente